Tribunal: STF
Processo: Rcl 89527
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PAGAMENTO DE DÍVIDA POR MEIO DA SISTEMÁTICA DE PRECATÓRIOS. ADPFS Nº 387/PI E Nº 275/PB. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), contra decisão proferida pela 12ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, nos autos do Processo nº 0000421-57.2017.5.10.0012, por meio da qual teriam sido inobservadas as decisões proferidas nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI e nº 275/PB.

    2. O reclamante narra, em síntese, que o Juízo reclamado assentou entendimento, contrário à jurisprudência desta Corte, no sentido de que o Serpro não goza da prerrogativa de pagamento por precatórios (art. 100, CRFB), dada a sua atuação em mercado concorrencial e sua busca por superávit.

    3. Ressalta a essencialidade dos serviços públicos prestados pelo Serpro, ressaltando seu papel fundamental na manutenção das políticas de Estado. Diz do reconhecimento da imunidade tributária da empresa, prova inegável de prestação de serviços essenciais. 

    4. Destaca que “o SERPRO se enquadra perfeitamente nos requisitos estabelecidos pelo STF para aplicação do regime de precatórios, pois: 1. Presta serviços públicos essenciais de processamento de dados e tecnologia da informação para o Governo Federal; 2. Atua em regime de exclusividade para diversos sistemas estratégicos do Estado brasileiro; 3. Não possui intuito lucrativo primário, sendo que a grande maioria de suas receitas provêm de órgãos e entidades da Administração Pública”.

    5. Defende que a submissão do Serpro ao regime de precatórios não é faculdade interpretativa, mas imposição constitucional diante do seu perfil institucional e da atividade essencial que desenvolve e que, negar à entidade tal prerrogativa, implicaria violar a isonomia entre entes públicos de idêntica natureza funcional e comprometeria a estabilidade operacional de estruturas estatais que desempenham papéis críticos na engrenagem administrativa da União.

    6. Requer a concessão de medida liminar “para determinar a suspensão de quaisquer medidas executivas contra o SERPRO que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores da empresa, bem como para determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal”. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios.

É o relatório.
Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    11. No caso em tela, o reclamante alega inobservância, pelo Juízo reclamado, ao que decidido por esta Suprema Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI e nº 275/PB. 

    12. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido, para assentar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, e de natureza não concorrencial, sujeitam-se ao regime de precatórios. Confira-se a ementa do acórdão:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 
3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 
4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 
5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 
6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).

    13. Na ADPF nº 275/PB, este Supremo Tribunal Federal reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF nº 387/PI, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público: Eis sua ementa:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 
2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos nossos).

    14. Como se vê, nessas oportunidades, o Plenário desta Corte conheceu das arguições e julgou-as procedentes, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, sob pena de violação a princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

    15. Destarte, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator da ADPF nº 275/PB, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.

    16. No processo em análise, verifica-se que o Juízo reclamado rejeitou os embargos de declaração opostos pelo reclamante, a fim de que fosse esclarecida sua submissão ao regime de precatórios, nos seguintes termos (e-doc. 27, grifos e destaques acrescidos):

“(...)
FUNDAMENTAÇÃO
A parte executada afirma ser uma extensão do Estado por prestar serviços essenciais, o que atrairia a aplicação do artigo 100 da Constituição Federal. 
Analiso. 
Os embargos de declaração servem apenas para corrigir erros materiais, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões (artigo 897-A da CLT e artigo 1.022 do CPC). Não servem para a parte demonstrar sua insatisfação com o julgamento ou pedir que o juiz mude de ideia sobre o mérito. 
A questão da natureza jurídica do SERPRO e sua sujeição ao regime jurídico das empresas privadas (Artigo 173, § 1º, II, da Constituição Federal) é matéria pacificada nos Tribunais Superiores e neste Tribunal Regional.
Conforme o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST) em caso análogo envolvendo a própria Ré: 
"SERPRO. PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. Inexiste previsão legal a conceder ao SERPRO os benefícios da Fazenda Pública, inclusive na Lei 5.615/1970. Recurso de revista não conhecido." (TST-RR-864-65.2012.5.07.0012, 8ª Turma, Rel. Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro). 
No mesmo sentido, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT10) consolidou o entendimento de que o SERPRO não goza desses privilégios, dada a sua atuação em mercado concorrencial e sua busca por superávit:
PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA. O reclamado é empresa pública federal, está submetido ao artigo 173, § 2º, da Constituição Federal, razão pela qual não se beneficia das prerrogativas de Fazenda Pública." (TRT10, Processo 0000362-94.2025.5.10.0010, Relatora Desembargadora Cilene Ferreira Amaro Santos). 
Verifica-se, ainda, que os embargos opostos demonstram apenas irresignação com o sentença proferida, não comprovando nenhuma obscuridade, contradição ou omissão.  
Portanto, rejeito os embargos. 
DISPOSITIVO 
Ex positis, conheço os embargos de declaração opostos por SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), para, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação supra, parte integrante do presente decisum.”

    17. Nesse contexto, revelam-se plausíveis as alegações do reclamante quanto ao descumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, no que concerne à aplicação do regime de precatórios às empresas públicas e às sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, de natureza não concorrencial, nos termos das decisões das ADPFs apontadas.

    18. Com efeito, o sistema de pagamento por precatórios é, indubitavelmente, assegurado à ora reclamante, enquanto empresa pública que presta serviço essencial, de natureza não concorrencial, nos termos da jurisprudência vinculante desta Corte já referenciada.

    19. A esse respeito, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 58.146/PR (de minha relatoria, j. 02/04/2023, p. 03/04/2023); Rcl nº 53.303/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/05/2022, p. 13/05/2022); Rcl nº 45.306/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021); Rcl nº 46.513-MC/RS (Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/03/2021, p. 07/04/2021); Rcl nº 46.796/RS(Rel. Min. Edson Fachin, j. 05/11/2021, p. 08/11/2021); Rcl nº 47.527-ED/RS(Rel. Min. Rosa Weber, j. 11/02/2022, p. 15/02/2022); Rcl nº 48.044/RS (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/09/2021, p. 1º/10/2021); Rcl nº 48.545/RS (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/10/2021, p. 08/10/2021); e Rcl nº 49.928/RS (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/10/2021, p. 14/10/2021).

    20. Impõe-se registrar, de modo particular, que as prerrogativas processuais da Fazenda Pública na fase executiva, notadamente a sistemática de pagamento por meio de precatório (art. 100 da CRFB), configuram matéria de ordem pública. Assim, a ausência de menção ao regime de precatórios no título judicial formado na fase de conhecimento é irrelevante, pois a forma de execução não integra o mérito da lide, mas, sim, o procedimento para sua satisfação. Logo, não há óbice para que a questão seja suscitada e decidida na fase de cumprimento de sentença e/ou execução, independentemente de manifestação anterior, consolidando-se a inviabilidade de preclusão sobre a matéria.

    21. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI e nº 275/PB. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  	
Publique-se.

Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator